Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-80.2003.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007533-80.2003.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (APELADO), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO COMINATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRADITÓRIO PRESERVADO - SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE ACIONÁRIO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE LOTES RURAIS - IMPOSSBILIDADE JURIDICA DE EXECUÇÃO DO OBJETO – FALSIDADE DA MATRÍCULA – DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO -

ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, que foi observado no caso em apreço.

Não há que se falar em decisão extra petita, pois o
magistrado pode considerar fatos novos relevantes, cujas provas foram produzidas nos autos, providos de efeito impactante no julgamento do feito, ou que contribuem para a sua atividade cognitiva.

Diante da apuração da irregularidade na cadeia dominial da matricula, decorrente da
superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, torna-se juridicamente inviável a execução do objeto do contrato.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Colonizadora Sinop S.A.

visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de cominatória movida em face de Vitale Industrial Norte S.A., considerou a perda de interesse processual superveniente, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, segunda parte, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em breve síntese, argiu a nulidade da sentença, por violação aos principios do contraditório e da “não surpresa”, afirmando que a decisão foi prolatada sem oportunizar previamente a manifestação do recorrente.

Aduz ainda que a sentença extrapolou o objeto da lide, sob o argumento de que a pretensão se restringia ao cumprimento de obrigação de fazer, visando o retorno dos bens imóveis ao acervo patrimonial da recorrente. Segue defendendo que a decisão proferida em processo alheio à apelante não produz efetios em relação a demanda.

Alega a manutenção do interesse processual, afirmando que o objeto não se tornou impossível, vez que a declaração de nulidade da matrícula no. 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros métricos da matricula originária, mas não a perda da propriedade. Esclarecendo que o acórdão proferido pelo eg. TRF 1a Região expressamente reconheceu referida possibilidade.

Assevera sobre o enriquemento ilícito da apelada, diante a manutenção dos titulos de propriedde em nome da devedora e o inadimplemento chacelado sem o retorno das partes ao
status quo ante
. Argumenta que na evetual impossibilidade de cumprimento da obrigação, deveria, ao menos, ter ensejado sua conversão em perdas e danos. Por fim, requer a aplicação do principio da causalidade para inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 150789359), pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Para melhor elucidação dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que a Colonizadora Sinop S/A ajuizou ação cominatória contra Sinop Agroquímica S/A, sucedida por Vitale Industrial Norte S/A, pleiteando o cumprimento do “Instrumento Particular de Contrato de Transferência de Controle Acionário da Sinop Agroquímica S/A e outras avenças”, formalizado com a empresa Agriex Comercial Agrícola Ltda. e outros, em 15.03.2001, autorizado/ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06.11.2000.

Afirma a autora que de acordo com a cláusula oitava do referido termo, restou pactuado que por força do “Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Imóveis Urbanos e Rurais”, firmado em 31.12.1999, entre a Colonizadora Sinop S/A e a Sinop Agroquímica S/A, onde esta deu em pagamento por conta de empréstimo realizado com aquela vários imóveis urbanos e rurais, que deveriam ser transferidos pela Agroquímica até 31.03.2002, livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

Todavia, apesar de notificada a proceder a transferência imobiliária, a Sinop Agroquímica S/A, assim não procedeu.

Na sua defesa, a ré alegou a nulidade do instrumento de dação em pagamento, tendo em vista a discrepância dos valores atribuídos aos imóveis e o valor atualizado do empréstimo lançado na contabilidade da autora, e mais, que à época da efetivação daquele contrato (31.12.99), os diretores de ambas as empresas ainda eram os mesmos, o que possibilitou a suposta transação fraudulenta.

Rebatendo a tese, a autora aduz que os adquirentes do controle acionário tinham pleno conhecimento do negócio entabulado, por conta do “Protocolo de Intenções para Negociação do Controle Acionário da empresa Sinop Agroquímica S/A”, do qual anuíram.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a outorga das escrituras dos imóveis descritos no “Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Imóveis Urbanos e Rurais”, a favor da autora, no prazo de 30 dias, e em caso de descumprimento arbitrou multa diária em R$ 5.000,00, condenando ainda a ré nas custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em R$ 60.000,00 (id. 150789312). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 150789313).

As partes interpuseram o recurso de apelação no. 79.270/2011, que foi julgado por eg. Câmara, tendo sido desprovido o recurso da Vitale Industrial Norte S.A (sucessora da Sinop Agroquímica S.A) e provido o recurso da Colonizadora Sinop S.A. (id. 150789316). Mantida a decisão nos embargos de declaração (id. 150789317).

Na decisão do Agravo em Recurso Especial no. 272.159-MT (2012/0265782-6), proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, houve a anulação do acórdão, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória, tal como requerido oportunamente pela agravante (id. 150789320).

Após a realização da prova pericial (id. 150789322), a ré apresentou petição (id. 150789323) alegando a preliminar de falta de interesse de agir, em decorrência declaração de nulidade da matricula no. 1.717 do 6o Oficio de Registro de Imóveis de Cuiabá, proferido no incidente de falsidade instaurado na ação de indenização por desapropriação indireta no. 0007195-09.1998.4.01.3600 (1998.36.00.0072000-0).

A autora rechaçou a tese da ré (id. 150789329), asseverando a ausência de trânsito em julgado da citada ação, diante da pendência de recursos especiais. Asseverou acerca dos efeitos da declaração de nulidade da matricula, que implicará na regularização dos parâmetros métricos da matricula originária.

Posteriormente, a ré peticionou (id. 150789339), informando o trânsito em julgado da ação de indenização por desapropriação indireta
0007195-09.1998.4.01.3400 (id. 150789339).

O douto magistrado
a quo
, fundamentou na ocorrência da perda superveniente do objeto da presente ação cominatória, por falta de interesse de agir. Julgou extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, segunda parte, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, a
Colonizadora Sinop S.A. recorre.

Pois bem. A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito sem oportunizar a prévia manifestação, após o novo petitório apresentado pela apelada que informou o trânsito em julgado da ação no 0007195- 09.1998.4.01.3600, que declarou nula a matrícula n. 1.717 do 6.o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, afrontando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ora, o princípio do contraditório, na moderna concepção do processo, pressupõe não apenas o direito de ser informado e de reagir, mas também de influenciar o convencimento do juiz.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz
” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte,
Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório
.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o novo código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8o), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito das partes participarem com influência no processo.

Nota-se que a parte tem o direito não só de participar do processo, mas também de influir no resultado final no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, vejamos:

“
Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.”
(
negritei)

No caso em tela, a apelante na petição (id. 150789329) já havia apresentado a tese de que a nulidade da matricula 1.717 do CRI de Cuiabá é irrelevante para o deslinde da controvérsia. Transcrevo:

“Assim, a discussão judicial atinente à suposta nulidade da matrícula n. 1.717 ainda não chegou a termo, de modo que as decisões provisórias proferidas nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600 não têm o condão de influenciar o julgamento do presente feito, seja para o reconhecimento da coisa julgada sobre questão prejudicial4, seja para o acolhimento das “preliminares” processuais ventiladas pela Ré.

Além disso, é importante que se leve em consideração que a suposta nulidade da matrícula n. 1.717 teve como fundamento a alegada “superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes”, tendo em vista que o laudo pericial que embasou a decisão proferida nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600 considerou incompatível a unificação das glebas que deram origem à matrícula. Contudo, em nenhum momento se descartou o domínio da Autora sobre as referidas áreas, sendo inquestionável que a Autora era/é proprietária das terras que deram origem à matrícula n. 1.717.

Vale dizer: a declaração de nulidade da matrícula n. 1.717 implicará, ocasionalmente5, na regularização dos parâmetros métricos da matrícula originária (e daquelas que dela decorreram), mas não em perda da propriedade. E, justamente por isso, não há que se falar em ausência de pressuposto processual de existência e validade, falta de interesse de agir e/ou ilegitimidade das partes.

Em verdade, considerando que pretende a Autora que os imóveis sub judice retornem ao seu acervo patrimonial, a alegada nulidade dos títulos não obstam a pretensão deduzida, podendo ensejar, no máximo, eventuais medidas administrativas/judiciais para a regularização da demarcação das áreas.”
(id. 150789329 – pág. 03)

Observo que nas razões recursais, a apelante apresenta a mesma tese, qual seja, de que a “
declaração de nulidade da matricula no 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros da matrícula originária (e daquelas que dela decorrem), mas não a perda da propriedade.
” (id. 150789349)

Resta evidente que o referido direito ao contraditório não restou frustrado, pois a informação trazida pela apelada acerca do trânsito em julgado da ação
no 0007195- 09.1998.4.01.3600, em nada alterou a tese da recorrente na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

No que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que a pretensão se restringe ao cumprimento de obrigação de fazer por parte da apelada para o retorno dos bens imóveis ao acervo patrimonial da recorrente. Afirma que a decisão proferida em processo alheio à apelante não produz efeitos em relação à presente demanda, nos termos do art. 506 do CPC e art. 233, inciso I, da Lei no. 6.015/73.

Mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Contudo, a legislação processual civil não é alheia ao fato superveniente, que pode ser considerado pelo julgador se guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido constantes na petição inicial.

Com efeito, o artigo 493 do CPC dispõe,
in verbis
:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Ao comentar o 493 do CPC, o autor Fredie Didier Junior esclarece que:

“Isso significa que a decisão não deve refletir necessariamente o estado de fato e de direito existente no momento da propositura da demanda, mas àquele existente no momento do seu julgamento
.” (
in
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 735)

Escorreita a decisão do magistrado ao considerar o fato superveniente, vejamos:

“
O art. 485, inciso VI, do CPC, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação - in casu, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n.° 1.717 que deu origem as todas as matrículas aqui discutidas.

Destarte, o que impede o registro da escritura de dação em pagamento é a inexistência de matrícula própria da área, que não foi objeto do contrato
.” (id. 150789343)

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

A apelante pretende na ação cominatória a outorga da escritura pública dos bens objeto do “Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Imóveis Urbanos e Rurais” firmando com a apelada.

A ação cominatória serve como “
instrumento às ações que visam o adimplemento das obrigações de fazer ou não fazer
”, nos dizeres do autor Amaral do Santos (in Ações Cominatórias no Direito Brasileiro, Max Linonard, 1962).

No caso em apreço, a pretensão formulada pela apelante, de obrigar a apelada, de outorgar a escritura dos bens objeto do contrato, não se mostra juridicamente viável.

Isso porque há decisão judicial transitada em julgada em 01.02.2022

pela qual foi aferida a falsidade da matricula 1.717 do 6o SNRI da Comarca de Cuiabá, e que decorrem todos os imóveis contidos na dação em pagamento.

Verifico que o processo que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região (autos no. 0007195.1998.4.01.3600), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A ação de indenização por desapropriação indireta é proposta pelo proprietário de direito real do imóvel esbulhado pelo Estado sem observância do devido processo legal expropriatório. Para essa finalidade, é imprescindível a prova atual do domínio ou outro direito real.

2. O incidente de falsidade tendo por objeto o título dominial da apelante constatou, sem margem de dúvidas,
que a escritura da área supostamente desapropriada para a instalação da BR-163 é fraudulenta, conforme laudo elaborado pela Seção de Criminalística da Polícia Federal — SECRIM/SR/DPF/MT, pois derivada de escritura de unificação de áreas não confrontantes entre si e sobrepostas a áreas de terceiros.

3.
Embora o título encontre-se registrado junto ao cartório de registro de imóveis competente, o deslocamento da área constante na matrícula n° 1.717, com a superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, impossibilita a aceitação do respectivo registro cartorário, não havendo como considerar a empresa autora proprietária da área em litígio ante a apuração de irregularidades na cadeia dominial.

4. A declaração de nulidade do registro imobiliário acarreta a ilegitimidade ativa da empresa autora, tornando inviável a apreciação da pretensão indenizatória
.

5. Ainda que a apelante alegue a posse mansa e pacífica da área em litígio, a indenização pela desapropriação indireta não prescinde da validação do título de propriedade (Código Civil, art. 1227), seja por meio de meio de pedido administrativo ou judicial de retificação de registro, seja por meio de ação de usucapião, nada obstando que, após tal providência, a parte volte a discutir judicialmente eventuais direitos decorrentes da construção da BR-163.

6. Mantenho os honorários de advogado fixados em 20% sobre o valor da causa por se adequar ao disposto no artigo 20, §§3° e 4 0, do CPC, mostrando-se inclusive irrisório frente ao valor indenizatório postulado de R$ 36.930.739,26.

7. NÃO PROVIMENTO da apelação da empresa autora.
(TRF1, RAC 0007195-09.1998.4.01.3600 (1998.36.00.007200-O/MT), Rel. Juiz Federal José Alexandre Franco - negritei)

Resta evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de
declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n° 1.717, em razão constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes. Ainda, julgar procedente o pedido configuraria descumprimento da ordem emanada da Corte Superior (AREsp no 1990236/DF).

A meu sentir, irrelevante tenha sido a matrícula cancelada, ou não. O fato é que existe ordem para tal cancelamento, e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a uma ordem judicial.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de o promissário comprador assinar escritura pública de transferência de imóvel. Efetivação do negócio jurídico que se mostra inviável juridicamente. Existência de mandado de cancelamento das transcrições na matrícula do imóvel, por ordem emanada do C. Superior Tribunal de Justiça. Base objetiva do negócio jurídico afetada. Irrelevância da eventual não averbação do mandado judicial no registro imobiliário, pois o v. Acórdão irradia seus efeitos sobre o instrumento obrigacional aqui discutido. Acolhimento da pretensão inicial que configuraria desrespeito a ordem judicial. Resolução por inexecução involuntária, diante da impossibilidade jurídica de execução do objeto do contrato. Discussão sobre culpa de quaisquer das partes pelo inadimplemento e eventuais perdas e danos que deverão ser apuradas em ação própria. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na obrigação de fazer e acolheu os embargos à execução. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC 994.03.110568-6, 6a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 13.05.2010)

Embora a apelante alegue enriquecimento ilícito da apelada, eventuais perdas e danos devem ser apuradas em ação autônoma.

Por fim, referente ao ônus sucumbencial, é sabido que se subordina ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

De salientar que a legislação processual civil estabelece que os honorários são devidos “
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença se resolução do mérito
” (art. 85, § 6o do CPC). Também estabelece que nos “
casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
” (art. 85, § 10 do CPC).

Assim, resta saber se a apelante deu causa ou não ao ajuizamento da ação cominatória, para aplicação do princípio da causalidade nos honorários advocatícios.

Mister
se faz constar que o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)
O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269, II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26)
. O mesmo se pode dizer do réu que deixa de arguir preliminar de carência da ação no momento oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267, 3o, segunda parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei
).

Da análise dos autos, verifico que houve a perda superveniente do objeto da medida porque ocorreu o julgamento da ação no. 0007195-09.1998.4.01.3600.

Vê-se, portanto, a apelante que deu causa ao ajuizamento da aludida ação no. 0007195-09.1998.4.01.3600 e a presente ação cominatória, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que em relação aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023